Tribunal: TJPA
Processo: 0002045-56.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002045-56.2019.8.14.0030

APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1
)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – ERRO MATERIAL DECORRENTE DO CÁLCULO EQUIVOCADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
2
)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA PARA
01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS MONTEIRO, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marapanim que o condenou à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial aberto e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante postulou, unicamente, o redimensionamento do
quantum
final da pena, alegando erro material no cálculo da fração referente à minorante do tráfico privilegiado, reconhecida no patamar de 2/3 (dois terços), tendo sido a sanção basilar a si fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

O Ministério Público apresentou embargos de declaração, alegando contradição do julgado, decorrente de erro no cálculo da pena, tendo sido julgado improcedente.

Analisando-se os autos, verifica-se que
razão assiste ao apelante
, senão vejamos:

Ao realizar a dosimetria da pena, o juiz
a quo
fixou a
sanção basilar
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
quantum
que permaneceu inalterado na segunda fase, tendo em vista a
ausência
de agravantes e atenuantes
.

Na terceira etapa dosimétrica, o magistrado sentenciante reconheceu a
causa de diminuição
de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06,
na
fração de 2/3 (dois terços); todavia, incorreu em erro ao calcular sua incidência, cujo resultado correto totaliza
01
(um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, razão pela qual resta redimensionada no aludido
quantum
a sanção definitiva do recorrente.

Mantém-se o regime inicial aberto
, tendo em vista o quantum aplicado, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP,
bem como a substituição da pena corpórea definitiva por 02 (duas) restritivas de direito
, a ser indicada pelo juiz da execução, nos termos do art. 44, do CPB.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, redimensionando-se a reprimenda para
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 10/10/2023